Tribunal: TJES
Processo: 0036352-61.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036352-61.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICIP

RELATOR(A): DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória – IPAMV contra sentença que, ao julgar improcedente ação ordinária proposta pela Associação dos Servidores Inativos e Pensionistas do Município de Vitória – ASSIM, fixou os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da causa, arbitrado em R\$ 1.000,00. O Apelante pleiteia a majoração da verba honorária, argumentando que o montante fixado é desproporcional frente à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, em razão da irrisoriedade do valor da causa, é cabível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§ 8º e 8º-A, do Código de Processo Civil, com observância dos critérios legais e da tabela de honorários da OAB/ES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 85, §8º, que, nas causas em que o valor da causa for muito baixo, os honorários advocatícios podem ser fixados por apreciação equitativa, observando-se os critérios do §2º do mesmo artigo.

4. A inclusão do §8º-A ao art. 85 do CPC, pela Lei nº 14.365/2022, estabelece que, na hipótese de fixação equitativa, o juiz deverá considerar os valores sugeridos pela OAB ou o percentual mínimo de 10%, aplicando-se o que for maior.

5. O valor da causa, fixado em R$ 1.000,00, resulta em honorários de apenas R$ 200,00, quantia que não condiz com o trabalho exercido no processo.

6. A fixação equitativa deve observar os critérios do §2º do art. 85 do CPC e os valores recomendados pela OAB, adotando-se o parâmetro mais favorável ao justo pagamento pelo trabalho profissional.

7. Diante da complexidade da matéria discutida, da longa duração do processo, revela-se adequada a fixação dos honorários em R$ 2.000,00
(dois mil reais)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

*Tese de julgamento*:

1. Quando o valor da causa for muito baixo, admite-se a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC.

2. A irrisoriedade da base de cálculo e a complexidade do processo justificam a fixação de honorários em quantia superior à obtida por percentual sobre o valor da causa.

---

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º e 8º-A.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, AgInt no AREsp n. 2.725.733/SP, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 26.03.2025, DJe 31.03.2025; STJ, AgInt na Rcl n. 45.947/SC, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 18.06.2024, DJe 26.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036352-61.2015.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV

APELADO: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ASSIM

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por I
NSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IPAMV
contra a r. sentença (fls. 740 e seguintes dos autos digitalizados, integrada pela decisão id. 559292273) proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “Ação Ordinária”, que julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a parte autora aos pagamentos das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §4°, inciso III, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 13950086), o Apelante aduz, em síntese, que: I) o dispositivo processual utilizado para a fixação dos honorários (art. 85, §4º, inciso III, do CPC) está em contradição com a situação fática dos autos e da matéria tratada; II) o valor atribuído à causa foi de R$ 1.000,00 (mil reais), o que implicaria em honorários de R$ 200,00 (duzentos reais), valor muito baixo que não corresponde ao trabalho exercido pelos advogados dos entes públicos; III) a hipótese dos autos enseja a aplicação do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que prevê a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo; IV) a apreciação equitativa não afasta a observância do §2º do art. 85, devendo ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço; V) a matéria debatida envolveu enorme complexidade, o processo tem duração aproximada de 9 (nove) anos, a parte sucumbente ajuizou ação contra 3 (três) órgãos públicos importando na participação de 9 (nove) advogados públicos, e o processo possui quase 800 (oitocentas) páginas; VI) o Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 1076 e o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo possuem jurisprudência sólida quanto ao tema, admitindo o arbitramento por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de piso no sentido de majorar a condenação da Apelada em honorários advocatícios em valor não inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada Requerido.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (id. 13950088) pugnando pelo desprovimento recursal.

A
quaestio iuris
suscitada nos presentes autos restringe-se à possibilidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo Juízo de primeiro grau no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, em razão da
total
improcedência do pedido formulado pela parte autora na presente demanda.

Nas razões recursais, sustenta o Apelante que o valor atribuído à causa pela Apelada foi de R$ 1.000,00 (mil reais), razão pela qual o percentual fixado na sentença não se revela condizente com a justa remuneração pelo labor desempenhado por seu patrono.

Na hipótese vertente, a
pós analisar detidamente os autos, penso assistir razão à pretensão recursal,
à luz da
nova disciplina estabelecida pelo atual Código de Processo Civil,
que
trouxe normas específicas aplicáveis à Fazenda Pública no que tange à verba honorária sucumbencial.

Com cediço, n
os feitos envolvendo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados à luz dos §§ 3º e 4º, art. 85, do novo Código de Processo Civil:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3
º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
º
e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4
º
Em qualquer das hipóteses do § 3
º
:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

Conforme se depreende, nas hipóteses em que o pedido for julgado improcedente, a regra geral estabelece o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base no valor atribuído à causa ou no proveito econômico obtido. Ocorre, contudo, que, em diversas situações, tais valores mostram-se demasiadamente reduzidos, de modo que a fixação da verba sucumbencial com base exclusivamente nesses parâmetros não se revela apta a assegurar remuneração adequada e condigna ao labor desempenhado pelos patronos que atuaram na demanda.

Diante dessa realidade, o legislador previu disciplina específica no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que: “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
”.

Por sua vez,
e
m decorrência de recente alteração legislativa, a Lei n.º 14.365/2022 acrescentou o §8º-A ao artigo 85 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que “
para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior
”.

Dessa forma, a hipótese em análise admite a majoração da verba honorária, devendo esta ser arbitrada por apreciação equitativa em valor que assegure justa remuneração pelo trabalho desenvolvido pelos procuradores da
s
parte
s
vencedora
s
nos autos, observando-se
como parâmetro
o valor fixado na tabela de honorários da Seccional da OAB do
Estado do Espírito Santo
.

Corroborando com tal entendimento, colaciono a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTOS - ICMS. EXECUÇÃO FISCAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 7 DO STJ.

I - Na origem, trata-se de execução fiscal, objetivando a cobrança de débitos tributários relativos ao ICMS. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente provido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - Considerando que o agravante, além de atender aos demais pressupostos de admissibilidade deste agravo, logrou impugnar a fundamentação da decisão agravada, impõe-se o seu conhecimento, passando ao exame do recurso especial interposto. Inicialmente, não se olvida que haja entendimento pretérito do Superior Tribunal de Justiça de que a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, na hipótese de extinção da execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da CDA, deveria ser fundamentada no art. 85, § 2º e 3º, do CPC/2015, em razão do princípio da causalidade. No entanto, fato é que o entendimento mais recente desta Corte Superior, em ambas as Turmas da Primeira Seção, é no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados por critério equitativo, afastando-se a aplicação do Tema n. 1.076/STJ.

Nesse sentido: AgInt no AgInt no REsp n. 2.076.352/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024; AgInt no REsp n. 1.801.584/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024;

AgInt no REsp n. 2.088.330/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024.

III -
O entendimento deste Tribunal Superior, que prevaleceu na Primeira Seção, é de que
o disposto no §8º-A do art. 85 do CPC/2015 serve apenas como referencial, não vinculando o magistrado no momento de arbitrar a verba honorária, devendo observar os deslindes do caso concreto para fixar os honorários advocatícios por equidade.
I
n verbis: AgInt no AgInt na Rcl n. 45.947/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 18/6/2024, DJe de 26/6/2024; AgInt no REsp n. 2.121.414/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 17/6/2024; AgInt no AREsp n. 2.524.416/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.

IV - No tocante ao valor da verba fixada à título de honorários, observa-se que, para aferir a exorbitância ou irrisoriedade da verba, faz-se necessário reexaminar o conjunto probatório que fez parte da análise do julgador para chegar à conclusão a que chegou.

Assim, neste ponto, aplica-se o óbice contido no verbete sumular n. 7/STJ. Por fim, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial suscitada, quando a tese sustentada foi analisada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional. Nessa linha: AgInt no REsp 1.528.765/RS, Segunda Turma, DJe 17/6/2019 e REsp 1.738.756/MG, Terceira Turma, DJe 22/2/2019.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.725.733/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAUDE. RECLAMAÇÃO. IAC 14 DO STJ. DESRESPEITO AO JULGADO DESTA CORTE SUPERIOR. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIO DA EQUIDADE.

1. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, ao interpretar as regras do art. 85 do CPC/2015, pacificou o entendimento de que a fixação de honorários de sucumbência deve seguir a uma ordem decrescente de preferência, sendo o critério por equidade a última opção alternativa, que só tem lugar quando se tratar de causa cujo valor seja inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

2. Em 15/03/2022, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao referendar a aludida orientação em sede de recurso representativo da controvérsia (REsps 1.850.512/SP, 1.877.883/SP e 1.906.623/SP - Tema 1.076), decidiu pela impossibilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa, ainda que o valor da causa, da condenação ou o proveito econômico sejam elevados.

3. Na hipótese, os honorários advocatícios foram arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no critério da equidade, considerando a ausência de condenação, a impossibilidade de mensurar o proveito econômico obtido pelo ora agravante com a procedência da reclamação, em que se objetivou somente compelir o Tribunal de origem a cumprir a decisão exarada por esta Corte de Justiça no IAC 14 do STJ, a fim de se manter a competência do Juízo estadual para o julgamento da demanda.

4. A parte agravante defende a aplicação da verba honorária nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, sob o valor atribuído à presente reclamação, qual seja, R$ 424.608,00 (quatrocentos e vinte e quatro mil, seiscentos e oito reais), correspondente ao valor anual do tratamento home care pleiteado na ação originária.

5. A utilização do valor da causa, como referência para o cálculo dos honorários sucumbenciais, ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não se pode confundir o mérito da ação originária, que versa sobre à dispensação de tratamento/medicamento não incluído nas políticas públicas, que, certamente, envolve temas de maior complexidade e dimensão, abrangendo tanto o direito material como o processual, com a controvérsia analisada nesta reclamação, cujo caráter é eminentemente processual e de simples resolução.

6. De notar também que, segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, a previsão contida no § 8º-A do art. 85 do CPC, incluída pela Lei n. 14.365/2022 - que recomenda a utilização das tabelas do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil como parâmetro para a fixação equitativa dos honorários advocatícios -, serve apenas como referencial, não vinculando o magistrado no momento de arbitrar a referida verba, uma vez que deve observar as circunstâncias do caso concreto para evitar o enriquecimento sem causa do profissional da advocacia ou remuneração inferior ao trabalho despendido.

7. Em atenção ao disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015, à natureza da presente ação, à ínfima complexidade da causa, à curta tramitação do feito e ao trabalho desenvolvido pelos patronos da parte reclamante, que não necessitaram empreender grandes esforços para finalizar a demanda de forma satisfatória, impõe-se a manutenção da verba honorária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), visto que arbitrada em critérios legalmente permitidos, dentro da razoabilidade e em conformidade com a jurisprudência desta Casa.

8. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt na Rcl n. 45.947/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 18/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

In casu
, o Apelado ajuizou ação judicial pretendendo
a declaração de nulidade da Lei Municipal nº 8872/2015, em razão de supostas irregularidades no processo legislativo, bem como a que os valores vertidos ao Município de Vitória, com base nessa lei, retornem aos cofres do RPPS Municipal (IPAMV), eis que o Fundo Previdenciário teria sido irregularmente utilizado para custear dívidas municipais.

Assim, considerando
o
estabelecido
pelo §2º do artigo 85, do CPC, e atento aos parâmetros fixados pela OAB-ES, tratando os autos de matéria exclusivamente de direito,
entendo que os honorários advocatícios sucumbenciais devidos
a
o
requerente
dev
e
ser fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme disposto no art. 85, §8º c/c §
8
º-
A
, do novo Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço o presente recurso de apelação e lhe dou provimento para reformar a sentença apenas na parte dedicada aos honorários advocatícios sucumbenciais,
fixando-se em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
ao ora Apelante
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 18/08/25 a 22/08/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões